Tribunal: STF
Processo: ARE 1580410
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À EC 20/98. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MENOR VALOR TETO. ADEQUAÇÃO À TESE 1.140, FIRMADA PELO STJ NO ÂMBITO DO RESP 1957733/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. 
1. No julgamento do RE n. 564.354/SE, o pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal (Relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu no sentido de se aplicar as alterações proclamadas pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, no tocante à fixação dos novos valores para os tetos dos benefícios previdenciários, aos benefícios concedidos em datas anteriores àquela primeira emenda constitucional. 
2. “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” (STF, RE 564.354 RG/SE). 
3. “A partir do julgamento do RE n. 193.456-5/RS, as turmas do STF, bem como o STJ, referindose à decisão plenária da Corte Suprema, passaram a decidir reiteradamente pela propriedade da imposição do teto previdenciário previsto nos artigos 29, § 2º, e art. 33 da Lei 8.213/91, ao qual se refere o art. 26 da Lei 8.870/94.” (1ª Seção, AR 2004.01.00.047291-7/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, eDJF1 de 23.11.2009, p. 47). 
4. Consoante a tese firmada no tema n. 1.140 (acórdão publicado em 27/09/2024) pelo STJ no âmbito do Resp 1957733/RS, "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto." 
5. In casu, o benefício da parte autora foi limitado pelo menor valor teto, conforme prova dos autos. 
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.761.874/SC (Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/07/2021), representativo do Tema 1005, fixou a seguinte tese: "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90". Não sendo essa a hipótese dos autos, mantida a prescrição quinquenal. 
7. Impõe-se a adequação do benefício da parte autora, observando-se os tetos implementados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, respeitada a prescrição quinquenal e a forma de incidência dos consectários legais. 
8. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
9. Honorários advocatícios fixados, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das diferenças vencidas até a data da prolação deste acórdão, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º e 11 do CPC.
10. Apelação provida.” (Apelação cível nº  0005129-62.2017.4.01.3900, Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j.10.04.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  5º, XXXVI e 195, § 5º, da Constituição da República e dos art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/03. Argumenta-se, em síntese, que “ [...] a readequação dos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988 conforme os novos tetos dos salários de contribuição de R$ 1.200,00 e de R$ 2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC nº 20/98 e 41/03, somente é possível se, no momento da concessão, o benefício tiver sofrido limitação pelo maior valor-teto (MVT), já que, pela legislação de regência, o menor-valor teto (mVT) funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação, ou não, aos benefícios concedidos antes de 16/12/98, dos novos tetos de benefício estabelecidos pelo art. 14 da EC 20/98 e pelo art. 5º da EC 41/2003.No julgamento do RE n. 564.354/SE (Relatora Min. Carmem Lúcia, julgamento 08/09/2010), o Pleno do Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de serem aplicáveis as alterações introduzidas pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, no que tange à fixação dos novos valores para os tetos dos benefícios previdenciários, aos benefícios concedidos em datas anteriores àquela primeira emenda constitucional [...] 
Consoante a tese 1.140, recentemente (Acórdão publicado em 27/09/2024) firmada pelo STJ no âmbito do Resp 1957733/RS, "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto." Assim sendo, tem razão a apelante em relação ao direito à revisão do seu benefício, com a observância dos novos tetos estabelecidos pela EC 20/98 e 41/2003, porquanto seu benefício fora limitado ao menor valor teto. “
Verifica-se, portanto, que a Segunda Turma do TRF da 1ª Região aplicou o Tema nº 76 da Repercussão Geral, por entender que houve uma limitação do benefício do recorrido. 
O Tema nº 76/RG, determina que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MENOR VALOR TETO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1403654 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 04-09-2023)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1371711 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-096 19-05-2022)
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Cumprimento de sentença. Revisão da renda mensal inicial (RMI). Teto constitucional. Tema 76 da repercussão geral. Alegação de equívoco no cálculo judicial. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno desprovido. 1. O recurso extraordinário busca reverter acórdão proferido em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo o cálculo da Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de diferenças a serem pagas à parte autora em decorrência da aplicação dos novos tetos previdenciários (EC nº 20/1998 e EC nº 41/2003), conforme o Tema 76 da Repercussão Geral. 2. A argumentação da agravante de que o Tribunal de origem teria se baseado em entendimento jurídico-constitucional equivocado (negando a aplicação do Tema 76 a benefícios anteriores à CF/88 limitados pelo "Menor Valor Teto") demanda, na verdade, a rediscussão das premissas fáticas e contábeis que levaram à conclusão pela ausência de proveito financeiro no caso concreto. Tal revisão, notadamente quanto a aferição da correção do cálculo judicial que concluiu pela inexistência de diferenças, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1572380 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03-12-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente